Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-91.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-91.2022.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: D L MORAES, DARLENE LOPES MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDORES SOLVENTES. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O magistrado não extinguiu o feito por abandono de causa, como afirma o apelante, mas sim, indeferiu a inicial, com extinção do feito sem resolução de mérito, por não atendimento a determinação de juntada de documento indispensável à propositura da ação (Via Original do Título de Crédito). Nesses termos, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal e muito menos possibilidade de conversão da ação objeto do presente recurso em Ação Monitória.
II-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de sentença prolatada pelo Juízo da
Comarca de São Domingos do Capim,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDORES SOLVENTES
ajuizada em face de
DARLENE LOPES MORAES e D L MORAES
.

Na inicial, afirma
o Exequente ser credor do Executado pela quantia de R$328.934,40 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), constante no Demonstrativo do Débito, motivo pelo qual requereu o pagamento da dívida.

Ao receber os autos, o magistrado, determinou a intimação da parte autora, para trazer aos autos a via original dos títulos de crédito cobrados, indispensáveis à propositura da ação, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da peça vestibular e extinção do processo sem apreciação do mérito.

A parte autora peticionou requerendo a dilação do prazo por 90 (noventa) dias, ocasião em que foi certificado referido pedido, bem como informado que passou o prazo dado à referida decisão.

O feito foi sentenciado (ID

Num. 12203795
- Pág. 1/2
), tendo sido indeferido a dilação do prazo e extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação (ID
12203797
)
, aduzindo em síntese ausência de intimação pessoal prévia, para impulsionar o andamento do feito. Ademais, nos casos de extinção por abandono de causa, deve haver requerimento da parte ré, conforme súmula, o que não houve no presente caso.

Sustenta que não foi apresentado
instrumento de confissão de dívida, que embasa a execução, pois sua via original se encontra em arquivo nacional do Banco, implicando em um procedimento complexo.

Afirma que caso não seja devolvido o prazo, requer que a ação em questão seja convertida em AÇÃO MONITÓRIA, haja a vista que a jurisprudência brasileira permite.

Diante disso, requer o provimento do seu recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau em todos os seus termos, para dar prosseguimento processual, com o mérito inicial julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, em decorrência do descumprimento de determinação judicial, onde magistrado afirma não ter o autor/apelante
apresentado via original dos títulos de crédito cobrados, indispensáveis à propositura da ação.

Com efeito, importante ressaltar que o magistrado não extinguiu o feito por abandono de causa, como afirma o apelante, mas sim, indeferiu a inicial, com extinção do feito sem resolução de mérito, por não atendimento a determinação de juntada de documento indispensável à propositura da ação (Via Original do Título de Crédito). Nesses termos, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal e muito menos possibilidade de conversão da ação objeto do presente recurso em Ação Monitória.

Ora, n
o que se refere a cédula de crédito bancário, esta deve ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFEDERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário, ainda que utilizada na ação de busca e apreensão, deve ser juntada no original, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não o fazer. Precedentes do STJ. 2. Tramitando a demanda por meio eletrônico, o autor deve apresentar o original do contrato em secretaria, para que possa ser certificada tal condição. 3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para emendar a inicial, para apresentação do documento original a ser digitalizado. Acertada a decisão de extinção do feito. 4. Recurso Conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ ARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2271787, 2271787, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA.RECURSO DA COEXECUTADA. ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO (ART. 26 DA LEI N. 10.931/04). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO (ART. 29, § 1º, DA LEI 10.931/04). NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL NO CASO DOS AUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DEFINIDA POR LEI COMO TÍTULO DE CRÉDITO, CIRCULÁVEL E SUJEITA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE, DE RIGOR A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL A FIM DE COMPROVAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETÉM A POSSE DO TÍTULO. É TITULAR DO CRÉDITO NELE REPRESENTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0007767-05.2022.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO -

J. 29.06.2022)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele não o fez, se limitando a requerer dilação de prazo, que para tanto fora indeferido, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Sendo assim, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024